Tribunal: TJDFT
Processo: 0700083-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Processo : 0700083-68.2021.8.07.0001 DESPACHO A apelante FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ apresenta comprovante de pagamento (id. 32610777) com representação numérica do código de barras diversa ao da guia de custas (id. 32610776), não demonstrando, no prazo legal, o recolhimento do preparo. Posto isso, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, inc. I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, à apelante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 22 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator